Tribunal: TJES
Processo: 5005322-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005322-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HAKKINEN JOAQUIM DE OLIVEIRA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de HAKKINEN JOAQUIM DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, o qual, ao receber a denúncia ofertada contra o paciente nos autos da ação penal nº. 0000979-76.2022.8.08.006, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12, 14, 15 e 17, § 1º, da Lei 10.826/03, decretou a sua prisão preventiva.

O impetrante aduz, em suma, que não se fazem presentes,
in casu
, os requisitos para a decretação da prisão preventiva, seja o
fumus comissi delicti
ou mesmo o
periculum libertatis,
não sendo possível, a seu ver, a utilização de processos em curso e arquivados para amparar a privação da liberdade do paciente.

Ressalta que se trata de réu primário, jovem, com condições pessoais favoráveis, o qual pode responder ao processo em liberdade, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.

Uma vez indeferida a liminar, foram prestadas as devidas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

10/08/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005322-48.2022.8.08.0000

O SR.ADVOGADO DAVID MATZKER DIAS SOARES:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento todos os eminentes Desembargadores na pessoa do Presidente deste órgão fracionário, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Cumprimento o ilustre Representante do Ministério Público, e agradecendo até as palavras dados aos advogados.

Cumprimento os serventuários e, em especial, os advogados presentes, e faço na pessoa da doutora Tatiana Jardim, Doutor Murilo e Doutora Isabela, mas cumprimentando os advogados, porque no dia de amanhã iremos comemorar esse dia tão especial. E esse dia também não é só do advogado, mas é também o dia dos magistrados e da criação dos Cursos Jurídicos. E percebo que temos hoje vários acadêmicos de Direito, tenho certeza que vários Desembargadores que lecionaram nos Cursos Jurídicos, acho que é uma data muito especial.

Passando para o caso concreto do Habeas Corpus, aqui temos um primeiro objetivo, que é demonstrar que as cautelares diversas da prisão são adequadas. Ou seja, é possível substituir a prisão preventiva pelas cautelares diversas da prisão, por qual motivo? Primeiramente passarei para o contexto fático, para que possamos entender o porquê chegamos a esta conclusão.

O paciente foi preso, primeiramente, por posse de arma. Nesta posse de arma foi preso em flagrante, foi arbitrada uma fiança, uma fiança por certo elevada. E diante dessa fiança elevada arbitramos um habeas corpus, que já teve decisão por essa Câmara, que diminuiu a fiança e, diante disso, foi posto em liberdade.

Ao final do inquérito, nessa primeira prisão em flagrante, o celular do paciente foi apreendido. E nesse celular do paciente foram encontradas algumas fotos, portando arma, vídeos.

Em razão desta prova documental, dessa apreensão, o delegado indiciou, além da posse, por porte ilegal de arma, venda de arma e disparo em vias públicas.

O Ministério Público denunciou por esses crimes e pediu a prisão preventiva do paciente. O MM. Juiz ao receber a denúncia, Sua Excelência decretou a prisão preventiva e na fundamentação do
periculum libertatis,
Sua Excelência utiliza para fundamentar e unicamente traz este fundamento, que é o histórico criminal. Diante do histórico Criminal, garantia da ordem pública.

Senhores Desembargadores, estamos aqui tentando demonstrar que o histórico criminal do paciente, apesar de demonstrar uma certa cautelaridade, entendemos que não seria adequada o uso da medida mais gravosa, que é a prisão preventiva, por quê?

O histórico criminal do paciente trazido na decisão coatora, é: uma receptação culposa de 2017, o processo encontra suspenso, uma receptação culposa. O processo desde 2017 se encontra suspenso. Um ato infracional. Não foi trazido qual o ato infracional. O ato infracional era um ato infracional análogo a furto, que já foi extinto.

E um processo, a qual o paciente respondeu por tráfico e foi absolvido. E mesmo assim esse processo foi utilizado para demonstrar o histórico criminal, que faria, no caso, para o magistrado, deu ensejo à prisão preventiva.

Senhores Desembargadores, estamos aqui tentando convencê-los, que esse histórico não pode ensejar uma medida tão gravosa que é a segregação da liberdade do paciente. As cautelares diversa que surgiu em 2011 veio exatamente para isso. Na minha opinião exatamente para essa situação. Cabe uma medida cautelar? Cabe medida cautelar. Tem necessidade de uma medida cautelar? Entendemos até que há uma necessidade de uma certa cautelaridade nesse processo penal, mas à adequação, nós entendemos que não se faz presente.

A medida mais gravosa não é adequada para o histórico criminal de um crime culposo, que está suspenso. Um ato infracional extinto a muito tempo, de um crime sem violência ou grave ameaça e um processo a qual foi absolvido. Um processo o qual ele foi absolvido.

A eminente Desembargadora Cláudia, muito bem na decisão liminar, até cita que esse processo nem deveria ter sido utilizado.

Realmente, concordamos, e é exatamente isso que colocamos na peça inicial, que esse processo nem deveria ter sido utilizado, mas foi, está na decisão aqui: “Tendo o mesmo sido absolvido”.

Então, reforçamos aqui o que colocamos na inicial, aquilo que despachamos com os eminentes Desembargadores aptos a votarem neste processo. Não é adequada a medida mais gravosa. A prisão preventiva não pode ser a primeira
racio
, a primeira medida a ser utilizada.

Temos aqui, neste caso concreto, na minha opinião, não há um exemplo melhor para demonstrar que há cautelares diversas que vieram exatamente para esse objetivo: em situações de crimes sem violência, em crimes sem ameaça, em crimes cujo histórico criminal, os antecedentes criminais não trazem crimes com violência ou com ameaça. Que as medidas cautelares diversas da prisão, fiança, comparecimento periódico, enfim, todas as medidas possíveis do art. 319 são adequadas para o caso concreto. São adequadas, por quê? Porque o Juiz, o magistrado, com a devida vênia, e um grande magistrado realmente que é, mas Sua Excelência em sua decisão, em nenhum momento, utilizou o
modus operandis
do crime.

Na decisão, eminentes Desembargadores, o magistrado utiliza unicamente o histórico criminal. Sua Excelência não traz o
modus operandi
, não trouxe o modus operandi, traz simplesmente o que lerei: “o
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que em consulta ao Ejud foi verificado que o acusado responde ao termo circunstanciado, que é a receptação culposa. Foi verificado que o acusado respondeu a uma Ação Penal, pelo artigo 33, e foi absolvido. E respondeu a um processo na Vara da Infância. Diante disso, para a garantia da ordem pública, acolho o requerimento da prisão preventiva”.

Senhores Desembargadores, Sua Excelência não utiliza o modus operandi, Sua Excelência utiliza unicamente o histórico criminal: uma receptação culposa, um ato infracional de furto há muito extinto e um processo que foi absolvido.

Portanto, a defesa requer à adequação. As medidas cautelares são adequadas.

Reforçamos esse pedido, está na inicial, mas utilizamos a Tribuna para reforçar esse pedido, que as medidas cautelares, no presente caso, são devidamente adequadas.

É o que a defesa requer, agradecendo a atenção de Vossas Excelências e devolvendo a palavra à Presidência.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado, e diante dos argumentos trazido nesta data, peço o retorno dos autos.

*

con

VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as questões ora debatidas, após a judiciosa sustentação oral do causídico que patrocina os interesses do paciente.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de HAKKINEN JOAQUIM DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, o qual, ao receber a denúncia ofertada contra o paciente nos autos da ação penal nº. 0000979-76.2022.8.08.006, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12, 14, 15 e 17, § 1º, da Lei 10.826/03, decretou a sua prisão preventiva.

O impetrante aduz, em suma, que não se fazem presentes,
in casu
, os requisitos para a decretação da prisão preventiva, seja o
fumus comissi delicti
ou mesmo o
periculum libertatis,
não sendo possível, a seu ver, a utilização de processos em curso e arquivados para amparar a privação da liberdade do paciente.

Ressalta que se trata de réu primário, jovem, com condições pessoais favoráveis, o qual pode responder ao processo em liberdade, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.

Uma vez indeferida a liminar, foram prestadas as devidas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite procedimental, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, consta da exordial acusatória que, de acordo com as investigações realizadas em fase inquisitiva, o paciente mantinha no interior de sua residência uma espingarda calibre .12, quatorze munições do mesmo calibre, nove munições calibre .9mm parabellum e três cartuchos calibre .12 deflagrados.

Ainda segundo a denúncia, o corréu Douglas teria cedido a espingarda ao paciente, que a portou, fora de sua residência, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme fotografias acostadas aos autos, tendo ainda efetuado diversos disparos com ela na localidade e causando, com isso, extremo temor na população local.

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante, colimo a mesma conclusão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto aos crimes imputados ao paciente, o que se lastreia em fartos indícios de prova coligidos durante a investigação policial.

Quanto a isto, recordo que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Longe de carente de fundamentação, o ato apontado como coator está suficientemente motivado.

A autoridade apontada como coatora consignou que o paciente responde por outra ação penal, pelo crime do art. 180, § 3º, do CP, já foi processado por tráfico de drogas, tendo sido absolvido quanto a tal imputação, e tem passagem, quando menor, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, pelo qual cumpriu medida socioeducativa.

A meu ver, o processo-crime no qual foi o acusado absolvido, independente das razões para tanto, não poderia servir de base, por si só, à decretação de sua prisão preventiva.

Não obstante, a existência de outros registros criminais, um deles pela prática de crime de receptação, e outro, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, evidenciam o
periculum libertatis
, mormente quando associados à gravidade concreta dos fatos que ensejaram a propositura da ação penal.

Rememoro, quanto a isso, que o entendimento é consentâneo à pacífica jurisprudência do STJ, a qual já firmou a compreensão de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Acrescento que a apuração, no relatório policial, do contexto em que se deram os fatos imputados ao paciente, que impunha temor perante os moradores de aldeias indígenas locais mediante a utilização do armamento apreendido, evidencia a maior reprovabilidade de sua conduta e a gravidade concreta dos delitos pelos quais foi denunciado, robustecendo, assim, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE EVIDENCIAM INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. VIA ESTREITA INADEQUADA PARA SE APROFUNDAR NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. REGISTROS E PASSAGENS.
PERICULUM LIBERTATIS.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Os elementos informativos trazidos aos autos evidenciam a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto aos crimes imputados ao paciente, sendo relevante consignar, quanto a isso, que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. É pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. A apuração, no relatório policial, do contexto em que se deram os fatos imputados ao paciente, que impunha temor perante os moradores de aldeias indígenas locais mediante a utilização do armamento apreendido, evidencia a maior reprovabilidade de sua conduta e a gravidade concreta dos delitos pelos quais foi denunciado, robustecendo, assim, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

5. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.